Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-94.2023.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001367-94.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LAISSE KARINA DA SILVA - CPF: 048.254.901-74 (RECORRIDO), VALDILAINY DA SILVA VITAL - CPF: 048.499.211-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001367-94.2023.8.11.0053
.

Recorrente(s):

PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
.

Recorrido(s):

LAISSE KARINA DA SILVA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
PRELIMINARES DE
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE MENSALIDADE EFETUADO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELOS DEMANDADOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229578184, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e condenando os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 4.044,24 (quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação, e acrescido de juros de mora, a partir do efetivo desembolso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Litispendência e coisa julgada;

2)

Prejudicial de mérito:
Prescrição;

3)

Impossibilidade de restituição de valores;

4)

Aplicabilidade do artigo 373 CPC;

5)

Culpa exclusiva do consumidor - Excludente de responsabilidade civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
as preliminares de litispendência e coisa julgada, visto que, nos autos do processo n°
0001368-77.2015.811.0053
, a parte autora pretendeu discutir apenas a inexigibilidade dos débitos cobrados pelos reclamantes, bem como a condenação em danos morais.

Nesse contexto, observa-se que a causa de pedir daquela demanda é diversa da presente ação, uma vez que o pedido em análise é referente à restituição do valor pago indevidamente.

Ademais, vê-se que a intenção da reclamante
não se encontrava prescrita
. Isso porque, consoante disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sob esse viés, a constatação de falha na prestação do serviço das reclamadas ocorreu apenas com a prolação da sentença no processo nº 0001368- 77.2015.811.0053, em 25/01/2021 (id. 229577693)
, a qual julgou que “
a autora logrou êxito em demonstrar nos autos a sua inclusão no Fies, bem assim a cobrança de valores referentes a um semestre (R$ 7.754,76), por uma suposta não renovação do financiamento. Se houve algum problema no financiamento da autora, caberia a requerida contatá-la para sanar eventuais pendencias, e não simplesmente quedar-se inerte e cobrar posteriormente o valor. Tal conduta é violadora do princípio da boa-fé (CC, art. 113 e art. 422), bem como
aos
deveres anexos do contrato (cuidado, respeito, informação, confiança, lealdade e honestidade)
”.

Além disso, como bem salientado pela MM. Juíza de primeiro grau, “
no caso em apreço ocorreu a interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação nº 0001368- 77.2015.811.0053, perante a Vara única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, com fundamento no art. 202, inciso I, do CC, em razão da autora requerer judicialmente a intenção de exercer o direito através da ação de inexigibilidade de débito, referente ao débito cobrado indevidamente, sendo o
ultimo
ato no supracitado processo ocorreu em Setembro/2022
”.

Nesse sentido, posto que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que a parte autora teve ciência do suposto ato ilícito cometido pela parte ré, não há de se falar em prescrição
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR - SENTENÇA CASSADA - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A
O Código de Defesa do Consumidor, especificadamente seu artigo 27, estabelece que "prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".
2. Quanto à ação anteriormente ajuizada,
o art. 202 do Código Civil, determina que a interrupção da prescrição dar-se-á "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".
3. Concluindo-se pela ilicitude dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, certamente esta conduta acarretou abalo a sua subsistência, ocasionando-lhe danos materiais e morais a serem ressarcidos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 51593855220218130024, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/04/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora era beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e estudou na Universidade de Cuiabá – UNIC. Aduz que, devido falha na prestação de serviço dos reclamados, foi cobrada por mensalidades que deveriam estar sendo quitadas pelo programa federal.

Sustenta que ajuizou ação de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral, sob nº 0001368- 77.2015.811.0053, a qual tramitou na Vara única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, tendo a sentença sido favorável à sua pretensão.

No entanto, devido às insistentes cobranças e querendo continuar os estudos, efetuou o pagamento das mensalidades, no valor de
R$ 4.044,24 (quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez.

Infere-se inicialmente que a parte reclamante por falha na prestação de serviços da parte reclama pagou indevidamente por serviços que estavam cobertos pelo Fundo Nacional de Financiamento Estudantil (FIES) conforme extrato de mensalidades retiro do site da IES reclamada conforme documento constante do (ID Nº 137678064, pg. 2/2), sendo através da ação judicial nº 0001368- 77.2015.811.0053, perante a Vara única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, a referida ação julgada parcialmente procedente declarando a inexistência dos débitos e indenização em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
razão pela qual a parte reclamante propôs a presente demanda para reaver a restituição dos valores pagos indevidamente a IES, tendo em vista que naquela supracitada ação o pedido não foi apreciado por determinação judicial
.

No caso em apreço está plenamente justificado e comprovado nos autos o direito da parte reclamante reaver os valores pagos indevidamente face a IES reclamada. Por sua vez, a parte reclamante comprovou suas alegações através de documentos juntados na peça inicial (ID Nº 137678064, pg. 2/2), de modo que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, inciso II do NCPC.

O fato é que embora a parte reclamante tenha usufruído dos serviços ofertados pela reclamada, a retenção dos valores pagos indevidamente pela IES configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento pátrio
.

No caso vertente,
em tese a falha na prestação do serviço pela reclamada é censurado pelo Código de Defesa do consumidor em seu artigo 39, III que aduz que é prática abusiva fornecer qualquer serviço que não tenha sido previamente solicitado pelo consumidor
. E o parágrafo único do mesmo artigo afirma que nas situações em que o serviço é prestado sem prévio requerimento, é equiparado à amostra grátis, inexistindo obrigação ao pagamento.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Em análise dos autos, restou comprovado que a parte autora procedeu com pagamento de mensalidades (id. 229578167, p.2), no valor de R$
4.044,24 (quatro mil e quarent
a
e quatro reais e vinte e quatro centavos)
,
apesar de ser beneficiária do FIES, os quais foram declarados inexistentes em demanda diversa.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora provar suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora; contudo, em que pesem as alegações recursais,
o recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024